Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. VÍCIOS INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com o vício de omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

3 Não havendo, no acórdão embargado, os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.